Tribunal: TJBA
Processo: 8008724-49.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008724-49.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIME DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E IRREGULARIDADES NA CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OPORTUNIZADA ÀS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, COM POSTERIOR SANEAMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por titular de conta individual do PASEP contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por supostos desfalques e irregularidades nos valores depositados.
O autor alegou que apenas teve ciência inequívoca das inconsistências em 16/05/2024, quando obteve microfilmagem e extratos analíticos da conta. O Banco do Brasil, por sua vez, defendeu a ocorrência de prescrição, sustentando que o saque realizado em 14/02/2005 configurou ciência inequívoca do saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal cinge-se a examinar:(i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas do PASEP;
(ii) o prazo prescricional aplicável e a definição do termo inicial da prescrição, nos termos do Tema 1150 do STJ; (iii) a existência de vício processual (error in procedendo), consistente na ausência de saneamento e de instrução probatória adequada, com indeferimento de prova pericial contábil necessária à elucidação dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do Tema Repetitivo 1150 do STJ, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais falhas na gestão das contas do PASEP, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da ciência comprovada dos desfalques pelo titular.

4.

O princípio da actio nata (art. 189 do CC) impõe que o prazo prescricional se inicie apenas quando o titular tiver efetiva ciência do dano e puder exercer sua pretensão. A mera realização de saque não é suficiente para caracterizar ciência inequívoca.

5.

Diante da complexidade técnica inerente à gestão das contas PASEP — especialmente quanto à aplicação de índices de correção monetária e rendimentos —, revela-se indispensável a produção de prova pericial contábil para elucidar eventual irregularidade nos valores creditados.

6.

Constatou-se que o Juízo de origem proferiu sentença sem o devido saneamento do feito, em afronta ao art. 357 do CPC, e indeferiu a produção de prova técnica requerida pelo próprio banco apelado, configurando error in procedendo e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

7.

A ausência de instrução adequada inviabiliza a formação de convicção segura sobre a regularidade da conta, impondo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido

para
anular a sentença

e determinar o

retorno dos autos à origem
,
a fim de que seja oportunizada às partes a produção de prova pericial contábil, com posterior saneamento e julgamento do mérito.

Tese de julgamento:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas do PASEP.

2.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência do dano.

3.

A ausência de instrução probatória adequada em demandas que envolvem apuração técnica contábil configura vício processual (error in procedendo) e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 357 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1150 (REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.10.2021).

TJBA, Apelação nº 8167666-03.2022.8.05.0001, Rel. Des. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, Publicação. 07.02.2025.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Publicação 08/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008724-49.2024.8.05.0146
, em que figuram, como Apelante,
JAIME DE SOUZA OLIVEIRA
, e, Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.